Tribunal: TJSP
Processo: 1000697-97.2021.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – OCUPAÇÃO EXCLUSIVA DE IMÓVEL POR COPROPRIETÁRIA – PEDIDO DE SUSPENSÃO – DESCABIMENTO - AÇÃO DE INTERDIÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO E RECEBIMENTO DE ALUGUEL PELA COPROPRIETÁRIA PRIVADA DO USO E GOZO DO BEM – VALOR DO ALUGUEL A SER APURADO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ALUGUEL DEVIDO A PARTIR DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL –

Ementa:
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – OCUPAÇÃO EXCLUSIVA DE IMÓVEL POR COPROPRIETÁRIA – PEDIDO DE SUSPENSÃO – DESCABIMENTO - AÇÃO DE INTERDIÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO E RECEBIMENTO DE ALUGUEL PELA COPROPRIETÁRIA PRIVADA DO USO E GOZO DO BEM – VALOR DO ALUGUEL A SER APURADO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ALUGUEL DEVIDO A PARTIR DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – BENFEITORIAS A SEREM APURADAS EM AÇÃO PRÓPRIA - DESPESAS INERENTES AO IMÓVEL – ÔNUS DO OCUPANTE DO BEM - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.